Tribunal: TJES
Processo: 0012543-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012543-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTUAÇÃO DO PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Não há vícios no acordão embargado, tendo em vista que se considerou todos os fundamentos do recurso, pronunciando-se de forma clara sobre as questões aptas e suficientes para sua conclusão, vislumbrando-se apenas inconformismo do embargante com o resultado desfavorável.

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0012543-28.2019.8.08.0048

Embargante: Município de Serra

Embargado: Comercial de Veículos Capixaba S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra o acórdão (Id 8847944) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 9252101), o Município embargante, para fins de prequestionamento, sustenta existência de omissão e erro material no acórdão, além de ter adotado premissa equivocada, sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobre a inversão do ônus da prova e, ainda, não considerou que o consumidor o havia levado outras vezes para a assistência, onde ficou por meses, demonstrando que havia sim problemas.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 9510231).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O Município se insurge contra o acórdão (Id 8847944) que deu provimento ao recurso da empresa embargada, reformando a sentença para anular o auto de infração n. 8268980/2014,

Alega o embargante existência de omissão e erro material no acórdão, por ter adotado premissa equivocada quanto à constatação do defeito no veículo, além de omissão quanto ao pronunciamento sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo e a inversão do ônus da prova.

A despeito dos argumentos da recorrente, não há que se falar em vícios embargáveis, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos do recurso e respectiva contrarrazões, pronunciando-se de forma expressa sobre os pontos necessários e essenciais à sua conclusão.

No entanto, registra-se de plano, que os pontos apontados como omissos não foram levantados nas contrarrazões (fls. 259-264), o que já desconstitui qualquer os alegados vícios.

No entanto, deve-se esclarecer que o voto condutor reconheceu a autonomia de atuação do órgão consumerista na aplicação das sanções administrativas, porém, asseverando que é resguardado ao Poder Judiciário a revisão do ato administrativo para o controle de sua legalidade.

Com isso, a despeito da presunção de legalidade e veracidade que milita em fator do ato administrativo, cabe ao Judiciário, quando provocado, proceder a sua revisão, podendo anulá-lo quando verificar que fora emitido sem fundamento legal.

Por isso, foi asseverado que o bem foi submetido à avaliação da concessionária, que não identificou os problemas e, diante desse contexto, tornou-se necessária uma perícia para apurar a real condição do veículo, sendo indevida a autuação firmada exclusivamente na declaração do consumidor.

A discussão da inversão do ônus da prova será pertinente na eventual ação pessoal do consumidor contra a empresa, a quem a prerrogativa é conferida pelo art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, se demonstrados os requisitos pertinentes.

Assim, ainda que a pretexto de prequestionamento, busca o embargante a rediscussão do mérito do recurso a fim de conseguir novo desfecho, o que não é adequado pela via escolhida.

Diante do exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.